Tribunal: STF
Processo: RE 73499
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
SENTENÇA. A PUBLICAÇÃO DESTE EM AUDIENCIA, AOS PROCESSOS
CONTENCIOSOS DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA, SEM QUALQUER RELEVÂNCIA APRESENTANDO O FATO DE SEREM REVEIS
OS REUS. APLICAÇÃO DO ART. 286, DO C.P.C. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA DESIGNADO DIA PARA AQUELA
PUBLICAÇÃO, RESSALVADO AS PARTES, ENTÃO, OS RECURSOS REGULARES A
INSTÂNCIA SUPERIOR.